Tribunal: TJSP
Processo: 2047678-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu o desbloqueio da conta da parte agravante. Impenhorabilidade. Regra contida no art. 833, IV do CPC/15. O salário percebido pela agravada serve para o sustento pessoal e encontra-se protegido pela regra da impenhorabilidade. Além de existir previsão legal que proíbe a penhora sobre quantias destinadas ao

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu o desbloqueio da conta da parte agravante. Impenhorabilidade. Regra contida no art. 833, IV do CPC/15. O salário percebido pela agravada serve para o sustento pessoal e encontra-se protegido pela regra da impenhorabilidade. Além de existir previsão legal que proíbe a penhora sobre quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família (art. 833, IV do CPC/15), o tema comporta ser analisado concomitantemente ao inciso X do mesmo dispositivo legal, que declara impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, com determinação para o desbloqueio do valor constrito judicialmente.